Tribunal: TJES
Processo: 5005731-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005731-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS NUNES SCHER
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

17/08/2022

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5005731-24.2022.8.08.0000

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos e denego a ordem, mas, de ofício, determino ao Juízo de Primeiro Grau que promova a reavaliação dos requisitos autorizativos da prisão preventiva.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, revi o voto e não tenho dúvida alguma em acompanhar o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Recebi cópia integral do voto do Eminente Relator e também voto no mesmo sentido, a despeito da bem fundamentada sustentação oral por parte da Doutora Isabela de Mariz Portella, o voto do Eminente Relator me convenceu plenamente, razão por que o acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

A decisão é unânime.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente relator, para denegar a ordem almejada.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005731-24.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS NUNES SCHER

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS NUNES SCHER
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
, nos autos do processo tombado sob nº 0001051-71.2021.8.08.0047, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) foi ilegal a revista pessoal e veicular realizada no paciente, fundamentada exclusivamente no comportamento de nervosismo do então suspeito; (ii) os agentes policiais, no momento da flagrância, iniciaram um interrogatório informal sem advertir o paciente quanto ao direito ao silêncio e, além disso, este chegou à Delegacia com lesões aparentes em seu pescoço e, em depoimento, relatou ter sofrido agressões físicas; (iii) a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação genérica, sem indicação de motivos concretos para balizar a segregação cautelar, que se constitui como medida desproporcional.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se pela cópia da denúncia (apresentada pela defesa) que, no dia 16 de março de 2021, aproximadamente às 18h28min, na Rua da Liberdade, nº 37, Centro, São Mateus-ES, o paciente, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios com o adolescente JOÃO VITOR AZEVEDO BITENCOURT, guardava, mantinha em depósito e transportava, para fins de tráfico, dois tabletes de tamanhos diferentes de maconha, totalizando 500g (quinhentos gramas), além de um papelote da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuía a quantia de R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais).

Consta dos autos que policiais militares receberam informações de que um veículo GM Onix, de cor laranja, estaria parado há determinado tempo próximo ao “Supermercado Rondeli”, ocupado por duas pessoas que demonstravam nervosismo.

Visando averiguar a ocorrência, os militares realizaram buscas na localidade, ocasião em que avistaram um veículo com as características informadas.

Com a aproximação da viatura, o veículo
se deslocou
em uma tentativa de fuga e, mesmo ante a ordem de parada, com o uso de giroflex e sirene, o motorista demorou algum tempo para parar.
Feita a abordagem, foram encontrados o material ilícito e a quantia de dinheiro acima mencionada.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

No que se refere às ilegalidades apontadas no momento da flagrância, reitero que a conduta dos agentes de polícia, segundo consta das informações contidas nos autos, não foi arbitrária, tendo decorrido de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Dessa forma, observa-se que, a princípio, diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há ilegalidade na atuação, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações
carece de dilação probatória
,
extrapolando os limites cognitivos desta via de
habeas corpus,

não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e a ilegalidade da prisão.

Do mesmo modo, no que tange à alegação de ter o paciente sofrido agressões, de forma que a confissão formalizada na esfera policial não teria sido idônea, reafirma-se a necessidade de devida instrução probatória em razão de tal fato ser objeto de apuração pelo órgão a quo.

Consoante ressaltei anteriormente, em consulta ao andamento do processo no sistema E-jud, a referida tese foi levantada em defesa prévia e o magistrado primevo providenciou a produção de provas para apurar a situação.

Além disso, apesar de a defesa ter mencionado que o paciente não foi advertido do direito de permanecer em silêncio, há menção sobre o referido direito constitucional no termo de declarações assinada pelo paciente (ID 2847166, p. 8)

Em suma, ao menos na estreita via do
writ
, não vislumbro elementos concretos para evidenciar a flagrante nulidade dos atos processuais realizados,
cuja consequência seria o trancamento da ação penal
, na medida em que não há evidências concretas da maculação dos procedimentos realizados. Ademais, ainda que posteriormente os vícios sejam confirmados, ainda caberá analisar se têm influência, ou não, em eventual condenação, já que são elementos indiciários obtidos na fase investigativa.

Diante do exposto, não comportam o trancamento da ação penal os pontos arguidos pela defesa técnica, haja vista que se trata de solução excepcionalíssima, cabível apenas quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade (STJ, AgRg no HC 745504/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Quinta Turma. Julgado em 02/08/2022. DJe: 08/08/2022) – o que não é o caso.

No que se refere ao cabimento da prisão preventiva, esta foi devidamente examinada ao tempo da apreciação da liminar, amoldando-se a custódia cautelar aos delitos imputados ao paciente.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

Quanto aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento de ser necessária para manutenção da ordem pública.

Nesse ponto, reitero, tal como consignei na Decisão em que restou indeferida a tutela liminar, que os Tribunais Pátrios tem entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar
a
quantidade
d
e drogas apreendidas
somada à considerável quantia em pecúnia encontrada com os réus
.

Nesse ínterim, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, como já decidiu este eg. Tribunal:

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. 1. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. Requisitos preenchidos. 3. Fundamentação idônea. 4. Medidas cautelares diversas da prisão. Manutenção da custódia. 5. Condições pessoais favoráveis. 6. Ordem denegada. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiv
a. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva. A quantidade da droga corrobora com a necessidade da garantia da ordem pública
. 2. Ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. 4. Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstrado, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 0023124-81.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 03/02/2022)

Além disso, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, infere-se dos autos que o paciente tem contra si ação penal em curso (Processo nº 0007681-22.2016.8.08.0047) e possui histórico de envolvimento na prática de atos infracionais (Processo nº 0006704-98.2014.8.08.0047), o que se confirma pela consulta ao nome do paciente no sistema E-jud, circunstância que também configura fundamento apto a justificar a segregação cautelar do paciente, uma vez que demonstra sua propensão à prática de infrações.

Nesse ponto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Nada obstante, verifico que o Juízo de origem, apesar de instado na Decisão de ID nº 2859521 a reavaliar os requisitos autorizadores da prisão preventiva, permaneceu silente. Ainda que o feito esteja maduro para julgamento, conforme andamento atualizado do sistema E-jud, deve-se respeitar a regra processual no sentido de reavaliação periódica da pertinência do cárcere cautelar, ainda que a sua ausência não implique necessariamente no relaxamento da prisão, posto que esta não se condiciona a um prazo determinado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM,
mas, de ofício,
DETERMINO ao Juízo de primeiro grau que promova a reavaliação dos requisitos autorizativos da prisão preventiva
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005731-24.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS NUNES SCHER

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

3
3
E 35
,
DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÃO DE MULA DO TRÁFICO. ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITUOSA QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318, DO CPP. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que, com o paciente o paciente e um adolescente, foram encontrados dois tabletes de tamanhos diferentes de maconha, totalizando 500g (quinhentos gramas), além de um papelote da mesma substância, bem como a quantia de R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais).

2. Não comportam o trancamento da ação penal os pontos arguidos pela defesa técnica, haja vista que se trata de solução excepcionalíssima, cabível apenas quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade (STJ, AgRg no HC 745504/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Quinta Turma. Julgado em 02/08/2022. DJe: 08/08/2022) – o que não é o caso.

3. A quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, como já decidiu este eg. Tribunal:

4. Infere-se dos autos que o paciente tem contra si ação penal em curso e possui histórico de envolvimento na prática de atos infracionais, o que se confirma pela consulta ao nome do paciente no sistema E-jud, circunstância que também configura fundamento apto a justificar a segregação cautelar do paciente, uma vez que demonstra sua propensão à prática de infrações.

5. Apesar de instado o Juízo de origem a reavaliar os requisitos autorizadores da prisão preventiva, permaneceu silente. Ainda que o feito esteja maduro para julgamento, deve-se respeitar a regra processual no sentido de reavaliação periódica da pertinência do cárcere cautelar, ainda que a sua ausência não implique necessariamente no relaxamento da prisão, posto que esta não se condiciona a um prazo determinado.

5
.

Habeas
Corpus
denegado,
mas, de ofício, ordenado ao Juízo de primeiro grau que faça a reavaliação dos requisitos autorizativos da prisão preventiva
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.